Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE AFASTADA. TESES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante se insurge contra o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam e a imputação de responsabilidade objetiva no caso em exame, cujas matérias não estão contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Não é cabível, no momento, a análise de questões afetas ao mérito da demanda e ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A relação jurídica em análise submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossímeis e houver hipossuficiência técnica.
5. Na espécie em exame, considerando que foi alegado erro em tratamento odontológico, bem como suposta imperícia nos procedimentos realizados, é indiscutível que as prestadoras de serviço têm facilidade de produzir as provas necessárias para a elucidação do ocorrido.
6. Agravos de Instrumento parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Unânime.